Tribunal: STF
Processo: AI 328628
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não
 tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de
 isonomia" (Súmula
/STF nº 339). Estando o acórdão do Tribunal a quo em desacordo com
 este Enunciado,
nega-se provimento ao agravo regimental.